Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE IMPÕE A PROVA TÉCNICA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida em ação anulatória de negócio jurídico bancário (contratação de empréstimo e realização de transferência) cumulada com indenização material e moral, em que se indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.
2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6o, VIII) não é automática e inafastável, devendo estar presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica. 2.1. Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, aplica-se a regra geral do art. 373 do CPC às relações de consumo.
3. Superveniente decisão do Juízo a quo, que converteu o julgamento em diligência, atendeu, ainda que indiretamente, a pretensão recursal do Autor no sentido de impor ao Banco o ônus da prova acerca da forma em que se deu a transação bancária de empréstimo e transferência e quem a realizou, com fornecimento das imagens. 3.1. Desse modo, não está sendo imposto ao consumidor o ônus de produzir prova negativa, bem como as provas de natureza técnica foram impostas ao Banco Agravado.
4. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.